Tribunal: TJES
Processo: 5000929-80.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000929-80.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: POLIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% (UM POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA, EM RAZÃO DO CARÁTER PROTELETÓRIO RECURSAL.

I.
Na forma preconizada pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração, quando a Sentença ou Acordão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

II.
Na hipótese, o Acórdão restou suficientemente claro em estabelecer, expressamente, a existência e pendência de apreciação de Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO BANESTES S.A., consoante se infere das fls. 348/352 dos autos originários, sendo que, a irresignação Recursal ainda não restou apreciada por este Egrégio Tribunal de Justiça, conforme se verifica da tramitação em Primeiro Grau de Jurisdição, não se havendo falar em obscuridade do julgamento nesse sentido.

III.
Com relação à pretensão de obrigação do Recorrido, BANCO BANESTES S.A., em promover a transferência do imóvel quitado pela Recorrente, o Acórdão restou expresso em consignar não constar referida obrigação do ajuste entabulado entre as partes, restando a matéria soberanamente decida por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, não havendo se falar em reabertura da discussão nesta via recursal.

IV.
O Voto condutor do julgamento ressaltou, inclusive, a necessidade de que a controvérsia seja discutida em via autônoma, eis que foi possível verificar, também a existência de constrição judicial no imóvel proveniente da Justiça do Trabalho

V
. Nos termos da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça os
“embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão”
(
STJ
; AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1702120/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).

VI.
Recurso conhecido e desprovido. Aplicação de Multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, em razão do caráter procrastinatório recursal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento aos Recursos de Embargos de Declaração, aplicando a multa de 1% (um por cento), sobre o valor atualizado da causa, ante o manifesto caráter protelatório, eis que as matérias, conforme fundamentação retro delineada, já restaram efetivamente dirimidas por este Órgão Julgador, nos termos do voto do Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 09/07/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (RELATOR):-

POLIANA OLIVEIRA NASCIMENTO opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em razão do ACÓRDÃO (Id. 6312792) que negou provimento a anteriores EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos também pela Recorrente, em face do ACÓRDÃO (Id. 4499990) que conheceu e negou provimento ao AGRAVO DE INSTRUMENTO manejado pela Recorrente em virtude da DECISÃO (Id. 2112166 - pág. 19/20, integralizada nos Ids. 2116167 - pág. 17/18 e Id. 2112170 - pág. 32/34) proferida pelo douto JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DE SERRA – COMARCA DA CAPITAL, nos autos da AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO ajuizada por FÁBIO ZAIDAN FONTOURA, em face de BANESTES S.A, cujo decisum indeferiu o requerimento alusivo à deflagração de Cumprimento de Sentença concernente à imposição de obrigação de fazer em relação a BANESTES S/A juntamente com POLIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO, lavrarem escritura pública do negócio jurídico entabulado e homologado por Sentença.

Irresignada, a Recorrente aponta obscuridade no Acórdão em razão de se haver consignado a ausência de trânsito em julgado do Título Executivo Judicial, enquanto que, dos autos, infere-se que no ajuste homologado houve renúncia ao prazo recursal.

Renova, outrossim, a argumentação já exposta em anteriores Embargos de Declaração no sentido de que “uma vez averbada, na matrícula do imóvel, a consolidação da propriedade em favor do fiduciário, nos termos do § 7º do art. 26 da precitada Lei, o Banestes se tornou o real proprietário do bem”.

Aduz que “uma vez consolidada a propriedade fiduciária, não é possível se valer do Termo de Quitação da Dívida para dar baixa neste gravame, sendo o referido termo apenas útil para cancelar o registro da alienação fiduciária, se ainda ativa, o que não é o caso dos autos, posto que a consolidação da propriedade extingue a alienação”, registrando, assim, que “O Termo de Quitação NÃO transfere a propriedade, posto que uma vez consolidada, cabe ao Banco intervir em sua transferência.”

Pugna, nesse sentido, pela aplicação de efeitos modificativos.

Regularmente intimado, o Recorrido não apresentou Contrarrazões, a teor da Certidão de Id. 7522535.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se o feito em Pauta de Julgamento.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (RELATOR):-

POLIANA OLIVEIRA NASCIMENTO opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em razão do ACÓRDÃO (Id. 6312792) que negou provimento a anteriores EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos também pela Recorrente, em face do ACÓRDÃO (Id. 4499990) que conheceu e negou provimento ao AGRAVO DE INSTRUMENTO manejado pela Recorrente em virtude da DECISÃO (Id. 2112166 - pág. 19/20, integralizada nos Ids. 2116167 - pág. 17/18 e Id. 2112170 - pág. 32/34) proferida pelo douto JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DE SERRA – COMARCA DA CAPITAL, nos autos da AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO ajuizada por FÁBIO ZAIDAN FONTOURA, em face de BANESTES S.A, cujo decisum indeferiu o requerimento alusivo à deflagração de Cumprimento de Sentença concernente à imposição de obrigação de fazer em relação a BANESTES S/A juntamente com POLIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO, lavrarem escritura pública do negócio jurídico entabulado e homologado por Sentença.

Irresignada, a Recorrente aponta obscuridade no Acórdão em razão de haver consignado a ausência de trânsito em julgado do Título Executivo Judicial, enquanto que, dos autos, infere-se que no ajuste homologado houve renúncia ao prazo recursal.

Renova, outrossim, a argumentação já exposta em anteriores Embargos de Declaração no sentido de que “uma vez averbada, na matrícula do imóvel, a consolidação da propriedade em favor do fiduciário, nos termos do § 7º do art. 26 da precitada Lei, o Banestes se tornou o real proprietário do bem”.

Aduz que “uma vez consolidada a propriedade fiduciária, não é possível se valer do Termo de Quitação da Dívida para dar baixa neste gravame, sendo o referido termo apenas útil para cancelar o registro da alienação fiduciária, se ainda ativa, o que não é o caso dos autos, posto que a consolidação da propriedade extingue a alienação”, registrando, assim, que “O Termo de Quitação NÃO transfere a propriedade, posto que uma vez consolidada, cabe ao Banco intervir em sua transferência.”

Pugna, nesse sentido, pela aplicação de efeitos modificativos.

A propósito, o Acórdão impugnado ostenta a seguinte Ementa, in litteris:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Na forma preconizada pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração, quando a Sentença ou Acordão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

II. Na hipótese, imperioso registrar que o Acórdão restou suficientemente claro em estabelecer, expressamente, a inexistência de cláusula no Acordo levado a efeito entre as partes originárias que envolva a transmissão do imóvel diretamente à Recorrente, não subsistindo qualquer menção à eventual obrigação imposta em relação ao Banco Banestes S.A, no sentido de adjudicar o imóvel em relação à Recorrente, ainda que tenha sido ela, em obrigação particular assumida com o devedor fiduciário originário a quitação da dívida junto ao banco.

III. A Sentença Homologatória do Ajuste firmado nos autos originários sequer transitou em julgado, sendo a matéria, inclusive, objeto de Recurso de Apelação Cível interposta por BANCO BANESTES S.A, não subsistindo, assim, Título Executivo Judicial passível de desafiar o Cumprimento de Sentença, na forma pretendida.

IV. Eventual discussão alusiva aos efeitos da subrogação da Recorrente nos direitos cedidos pelo devedor originário do imóvel, através de Contrato Particular de Cessão de Direitos, devem ser levados a efeito em sede própria, não vinculada ao Cumprimento de Sentença, uma vez que, repisa-se, inexiste título judicial transitado em julgado, no contexto da presente demanda judicial, sendo de notar, outrossim, acerca da existência de constrição judicial pendente sobre o imóvel objeto da controvérsia, emanada pela Justiça do Trabalho.

V. Nos termos da iterativa jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça “O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.” (STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

VI. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES - Agravo de Instrumento nº 5000929-80.2022.8.08.0000. Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. Relatora Desª ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA - Data do Julgamento: 14/03/20223)

Com efeito, não se reputa demasiado ressaltar que os Embargos de Declaração, constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, cabendo ao Recorrente, nesta sede, arguir e demonstrar os vícios de omissão, contradição e obscuridade no decisum combatido.

Sob este enfoque, imperioso registrar que o Acórdão restou suficientemente claro em estabelecer, expressamente, a existência e pendência de apreciação de Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO BANESTES S.A., consoante se infere das fls. 348/352 dos autos originários, sendo que, a irresignação Recursal ainda não restou apreciada por este Egrégio Tribunal de Justiça, conforme se verifica da tramitação no Primeiro Grau de Jurisdição, não se havendo falar em obscuridade do julgamento nesse sentido.

Com relação à pretensão de obrigação do Recorrido, BANCO BANESTES S.A., em promover a transferência do imóvel quitado pela Recorrente, o Acórdão restou expresso em consignar não constar referida obrigação do ajuste entabulado entre as partes, restando a matéria soberanamente decida por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, não havendo se falar em reabertura da discussão nesta via recursal.

Cumpre registrar, inclusive, haver sido consignado no Voto condutor do julgamento acerca da necessidade de que a controvérsia seja discutida em via autônoma, eis que foi possível verificar, também a existência de constrição judicial no imóvel proveniente da Justiça do Trabalho, in litteris:

“discussão alusiva aos efeitos da subrogação da Recorrente nos direitos cedidos pelo devedor originário do imóvel, através de Contrato Particular de Cessão de Direitos, devem ser levados a efeito em sede própria, considerando, ainda, a existência de constrição judicial pendente sobre o imóvel objeto da controvérsia, emanada pela Justiça do Trabalho.”

Sendo assim, imperioso consignar que o Acordão não se ressente de nenhum dos vícios apontados na minuta Recursal dos presentes Embargos de Declaração.

Registre-se, outrossim, que os Embargos de Declaração não se configuram como via processual adequada à discussão da conformidade do entendimento adotado pelo Órgão Julgador com a Jurisprudência dominante do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Destarte, a via recursal dos Embargos de Declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição.

Em outras palavras, é inviável a utilização dos Embargos de Declaração para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo enfrentado na decisão objurgada, vez que, in casu o recorrente sequer apontou qualquer dos vícios elencados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, assim já se manifestou o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os “embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão” (STJ; AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1702120/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Embargos de Declaração, aplicando a multa de 1% (um por cento), sobre o valor atualizado da causa, ante o manifesto caráter protelatório, eis que as matérias, conforme fundamentação retro delineada, já restaram efetivamente dirimidas por este Órgão Julgador.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Voto no mesmo sentido.

*

QUESTÃO DE FATO

O SR. ADVOGADO ITALO SCARAMUSSA LUZ:-

Senhor Presidente, pela ordem! A única questão, que inclusive foi objeto dos embargos e inicialmente foi enfrentado; é que de fato na verdade, na petição de acordo havia renúncia ao prazo recursal à sentença homologatória. Não há que se falar em apelação, neste caso.

É simplesmente isso, podendo até prejudicar o andamento do processo caso continuem entendendo que há uma apelação pendente de julgamento, quando na verdade as partes renunciaram ao prazo recursal no acordo e assim foi homologado.

Essa apelação, de fato, não existe. Foi atravessada pelo Banestes como efeito protelatório, justamente para fugir da obrigação principal em decorrência lógica que seria a outorga a escritura, haja vista que o bem foi vendido.

Não há que se falar em apelação, houve dispensa do prazo recursal pelas partes, no que diz respeito à homologação do acordo e este é o fato que precisaria ser melhor esclarecido.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (RELATOR):-

Senhor Presidente, já proclamei o voto e caso haja alguma situação alusiva a esta matéria, especificamente, o advogado pode opor embargos de declaração que serão enfrentados oportunamente.

*

* *

cmv*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

POLIANA OLIVEIRA NASCIMENTO
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em razão do
ACÓRDÃO
(Id. 6312792) que negou provimento a anteriores
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos também pela Recorrente, em face do
ACÓRDÃO
(Id. 4499990) que conheceu e negou provimento ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
manejado pela Recorrente em virtude da
DECISÃO
(Id. 2112166 - pág. 19/20, integralizada nos Ids. 2116167 - pág. 17/18 e Id. 2112170 - pág. 32/34) proferida pelo douto
JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DE SERRA – COMARCA DA CAPITAL
,

nos autos da
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
ajuizada por
FÁBIO ZAIDAN FONTOURA
, em face de
BANESTES S.A
, cujo
decisum
indeferiu o requerimento alusivo à deflagração de Cumprimento de Sentença concernente à imposição de obrigação de fazer em relação a BANESTES S/A juntamente com POLIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO, lavrarem escritura pública do negócio jurídico entabulado e homologado por Sentença.

Irresignada, a Recorrente aponta obscuridade no Acórdão em razão de haver consignado a ausência de trânsito em julgado do Título Executivo Judicial, enquanto que, dos autos, infere-se que no ajuste homologado houve renúncia ao prazo recursal.

Renova, outrossim, a argumentação já exposta em anteriores Embargos de Declaração no sentido de que “
uma vez averbada, na matrícula do imóvel, a consolidação da propriedade em favor do fiduciário, nos termos do § 7º do art. 26 da precitada Lei, o Banestes se tornou o real proprietário do bem
”.

Aduz que “
uma vez consolidada a propriedade fiduciária, não é possível se valer do Termo de Quitação da Dívida para dar baixa neste gravame, sendo o referido termo apenas útil para cancelar o registro da alienação fiduciária, se ainda ativa, o que não é o caso dos autos, posto que a consolidação da propriedade extingue a alienação”, registrando, assim, que “O Termo de Quitação NÃO transfere a propriedade, posto que uma vez consolidada, cabe ao Banco intervir em sua transferência.
”

Pugna, nesse sentido, pela aplicação de efeitos modificativos.

A propósito, o Acórdão impugnado ostenta a seguinte Ementa,
in litteris:

“
EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Na forma preconizada pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração, quando a Sentença ou Acordão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

II.
Na hipótese, imperioso registrar que o Acórdão restou suficientemente claro em estabelecer, expressamente, a inexistência de cláusula no Acordo levado a efeito entre as partes originárias que envolva a transmissão do imóvel diretamente à Recorrente, não subsistindo qualquer menção à eventual obrigação imposta em relação ao Banco Banestes S.A, no sentido de adjudicar o imóvel em relação à Recorrente, ainda que tenha sido ela, em obrigação particular assumida com o devedor fiduciário originário a quitação da dívida junto ao banco.

III.
A Sentença Homologatória do Ajuste firmado nos autos originários sequer transitou em julgado, sendo a matéria, inclusive, objeto de Recurso de Apelação Cível interposta por BANCO BANESTES S.A, não subsistindo, assim, Título Executivo Judicial passível de desafiar o Cumprimento de Sentença, na forma pretendida.

IV.
Eventual discussão alusiva aos efeitos da subrogação da Recorrente nos direitos cedidos pelo devedor originário do imóvel, através de Contrato Particular de Cessão de Direitos, devem ser levados a efeito em sede própria, não vinculada ao Cumprimento de Sentença, uma vez que, repisa-se, inexiste título judicial transitado em julgado, no contexto da presente demanda judicial, sendo de notar, outrossim, acerca da existência de constrição judicial pendente sobre o imóvel objeto da controvérsia, emanada pela Justiça do Trabalho.

V.
Nos termos da iterativa jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
“O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.”
(STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

VI.
Recurso conhecido e desprovido.

(
TJES
- Agravo de Instrumento nº 5000929-80.2022.8.08.0000. Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. Relatora Desª ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA - Data do Julgamento: 14/03/20223)

Com efeito, não se reputa demasiado ressaltar que os Embargos de Declaração, constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, cabendo ao Recorrente, nesta sede, arguir e demonstrar os vícios de omissão, contradição e obscuridade no
decisum
combatido.

Sob este enfoque, imperioso registrar que o Acórdão restou suficientemente claro em estabelecer, expressamente, a existência e pendência de apreciação de Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO BANESTES S.A., consoante se infere das fls. 348/352 dos autos originários, sendo que, a irresignação Recursal ainda não restou apreciada por este Egrégio Tribunal de Justiça, conforme se verifica da tramitação no Primeiro Grau de Jurisdição, não se havendo falar em obscuridade do julgamento nesse sentido.

Com relação à pretensão de obrigação do Recorrido, BANCO BANESTES S.A., em promover a transferência do imóvel quitado pela Recorrente, o Acórdão restou expresso em consignar
não constar referida obrigação do ajuste entabulado entre as partes
, restando a matéria soberanamente decida por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, não havendo se falar em reabertura da discussão nesta via recursal.

Cumpre registrar, inclusive, haver sido consignado no Voto condutor do julgamento acerca da necessidade de que a controvérsia seja discutida em via autônoma, eis que foi possível verificar, também a existência de constrição judicial no imóvel proveniente da Justiça do Trabalho,
in litteris:

“discussão alusiva aos efeitos da subrogação da Recorrente nos direitos cedidos pelo devedor originário do imóvel, através de Contrato Particular de Cessão de Direitos, devem ser levados a efeito em sede própria, considerando, ainda, a existência de constrição judicial pendente sobre o imóvel objeto da controvérsia, emanada pela Justiça do Trabalho.”

Sendo assim, imperioso consignar que o Acordão não se ressente de nenhum dos vícios apontados na minuta Recursal dos presentes Embargos de Declaração.

Registre-se, outrossim, que os Embargos de Declaração não se configuram como via processual adequada à discussão da conformidade do entendimento adotado pelo Órgão Julgador com a Jurisprudência dominante do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Destarte, a via recursal dos Embargos de Declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição.

Em outras palavras, é inviável a utilização dos Embargos de Declaração para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo enfrentado na decisão objurgada, vez que,
in casu
o recorrente sequer apontou qualquer dos vícios elencados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, assim já se manifestou o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os
“embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão”
(
STJ
; AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1702120/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Embargos de Declaração, aplicando a multa de 1% (um por cento), sobre o valor atualizado da causa, ante o manifesto caráter protelatório, eis que as matérias, conforme fundamentação retro delineada, já restaram efetivamente dirimidas por este Órgão Julgador.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.